Tribunal: TJSP
Processo: 1019083-20.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Procedimento ordinário. Servidor público municipal. Função de cozinheira. Pretensão de receber adicional de insalubridade em grau médio (20%). Sentença de improcedência do pedido. Fundamentação baseada apenas em laudo pericial produzido em outro processo, ajuizado por outro servidor do Município que, embora exerça o mesmo cargo, não desempenha suas funções no mesmo local de trabalho da autora.

Ementa:
Procedimento ordinário. Servidor público municipal. Função de cozinheira. Pretensão de receber adicional de insalubridade em grau médio (20%). Sentença de improcedência do pedido. Fundamentação baseada apenas em laudo pericial produzido em outro processo, ajuizado por outro servidor do Município que, embora exerça o mesmo cargo, não desempenha suas funções no mesmo local de trabalho da autora. Impossibilidade de utilização do referido laudo como 'prova emprestada'. Cerceamento de defesa caracterizado. Recurso provido para anular a sentença e determinar a realização de perícia.